Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735840-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA em face de decisão interlocutória, proferida em ação de execução de título extrajudicial (0706688-30.2021.8.07.0001), pela qual indeferida a arguição de nulidade de citação do agravante e convertido em pagamento o valor penhorado. Eis a decisão agravada: “Anotada a citação da executada Ambiental Paulista Projetos e Obras Ltda. (ID122386148) e o comparecimento espontâneo do executado Paulino Naoki (IDs 132544486, 132828119 e 13642176). No ID131725629, certificou-se a penhora de ativos financeiros realizada em 12/7/2022 (ID131725629), no valor de R$ 50.713,31, em contas bancárias titularizadas pela empresa ré perante o Banco Bradesco (R$ 50.712,82) e o Itaú Unibanco S.A. (R$ 0,49). No ID132544490, os executados apresentaram impugnação, onde suscitaram a nulidade da citação da pessoa física, em razão de o AR de ID122386150 ter sido assinado por pessoa diversa. Quanto à pessoa jurídica, alegam a nulidade da citação sob o argumento de a sede da empresa não estar localizada no endereço diligenciado no ID122386148 (Rua Antonio de Toledo Cunha, 103, Jardim Witier, Vila Rezende, PIRACICABA - SP, 13405-328), mas na Avenida Pompéia 4490 - Piracicamirim, Piracicaba - SP, CEP: 13420-557 (IDs 132828123 e 132828126). Aduz que o a citação em comento foi recebida por pessoa estranha ao feito (Suelen Graciano), em endereço desconhecido e distinto do da sede da empresa. Sustenta ser ilegal a penhora de ativos financeiros certificada no ID131725629, porquanto a empresa não teria conhecimento acerca da presente demanda, em virtude da alegada nulidade de citação. Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade das citações e pela desconstituição da penhora realizada. A parte exequente apresentou resposta no ID135302174, onde defendeu a validade da citação da empresa executada, sob o argumento de que o endereço onde os réus afirmam ser o de funcionamento da empresa foi diligenciado sem sucesso, no ID115097920, p. 2, em horário comercial, não tendo sido localizado funcionário algum naquela ocasião, do que a parte aduz não funcionar a empresa endereço por ela citado. Acrescenta que o endereço onde foi cumprida a citação efetivada no ID122386148 (Rua Antonio de Toledo Cunha, 103, Jardim Witier, Vila Rezende, PIRACICABA - SP, 13405-328) foi localizado mediante pesquisa realizada nos autos (ID117191643). Detalha que foram realizadas 3 tentativas de citação da pessoa física executada no endereço apontado como sede da empresa ré, todos sem sucesso em razão da não localização do requerido. Relata que o endereço diligenciado pelo Judiciário foi localizado no cadastro de endereço realizado pelo Sisbajud (ID117191643, p. 4), cujo dado é fornecido pela empresa. Desse modo, defende que o fornecimento desse dado, assim como a respectiva atualização, são de responsabilidade da parte que efetuou o cadastrado. Afirma que a empresa ré não fez prova da alegação de que a Sra. Suelen Graciano, que recebeu a citação, não integre seu quadro de funcionários. Ao final, defende a validade da citação, bem como da penhora efetivada nos autos. Subsidiariamente, pleiteia o arresto cautelar do valor constrito no ID131725629. Relatado, decido. De início, nada a prover quanto à alegada nulidade de citação da pessoa física executada, mediante o AR de ID122386150, visto que essa citação não foi reconhecida nos autos, como já mencionado na decisão de ID126977560. Por essa razão, os atos constritivos certificados no ID131725620 foram efetivados tão somente em desfavor da empresa executada. Quanto à citação da empresa ré cumprida no endereço declinado no ID122386148 (Rua Antonio de Toledo Cunha, 103, Jardim Witier, Vila Rezende, PIRACICABA - SP, 13405-328), verifica-se que o referido endereço foi obtido mediante consulta, pelos sistema Sisbajud, aos cadastros mantidos pela própria empresa perante as instituições financeiras (ID117191643, p. 4). Registre-se, ainda, que o endereço apontado pelos requeridos como sendo o da sede da empresa ré (Avenida Pompéia 4490 - Piracicamirim, Piracicaba - SP, CEP: 13420-557, nada obstante constar nos atos constitutivos de IDs 132828123 e 132828126, este já foi diligenciado nos presentes autos em duas oportunidades, a saber: ID115094988 (tentativa de citação do executado Paulino Naoki - ausente 3x) e ID115097950 (tentativa de citação da empresa ré - ausente 3 vezes). Vale acrescentar que o endereço onde foi cumprida a citação da empresa executada foi obtido pela consulta realizada pelo Juízo ao banco de dados das instituições financeiras disponíveis no sistema Sisbajud (ID117191643, p. 4), cujas informações são prestadas pela própria parte ré, à qual incumbe, ainda manter as devidas atualizações. Nesse sentido, ressalte-se que as empresas têm a obrigação legal de manter atualizados seus cadastros perante a Junta Comercial, a Receita e as instituições financeiras com as quais possui vínculo. Atinente ao recebimento do AR de citação pela Sra. Suelen Graciano, conquanto afirme a ré que tal pessoa não integra o quadro de funcionários da empresa, não acostou qualquer documento comprobatório de sua alegação. De todo modo, tal alegação pressupõe dilação probatória não cabível nesse feito executivo. Desse modo, tal alegação apresentada pela ré deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Feitos esses registros, não vislumbro a alegada nulidade de citação, razão por que REPUTO VÁLIDA a citação da executada Ambiental Paulista Projetos e Obras Ltda., efetivada no ID122386148. Noutro giro, diante da regularidade da citação da empresa ré, REJEITO impugnação de ID132544490 e converto em pagamento a penhora de ID131725629), no valor de R$ 50.713,31, realizada em contas bancárias titularizadas pela empresa ré perante o Banco Bradesco (R$ 50.712,82) e o Itaú Unibanco S.A. (R$ 0,49).(...)” - ID 137893439, autos de origem. Em suas razões (ID 40601875), AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA sustenta que “tem sede na Avenida Pompéia 4490 - Piracicamirim, Piracicaba - SP, CEP: 13420-557, dessa forma, não pode ser considerada válida a citação. O Agravante desconhece o endereço constante do AR de Id 122386148 e Id 122386150, uma vez que não se trata da sede da empresa.” - ID 40601875, pp. 9/10. Acrescenta que “as citações foram recebidas por SUELEN GRACIANO, ou seja, trata-se de terceiro diverso a relação processual em endereço totalmente desconhecido e distinto da sede da empresa, o que denota a nulidade absoluta das citações, uma vez que a empresa Ambiental Paulista não foi citada por representante que detenha poderes de gerência ou de administração, conforme art. 248, §2o do CPC. ( ) A Sra. SUELEN GRACIANO não faz parte do quadro de funcionários da empresa Agravante, além de que a empresa não tem sede no local onde os avisos de recebimento foram entregues, desconhecendo totalmente a pessoa que assinou.” - ID 40601875, p. 10. Aduz que “Na situação de pessoas jurídicas, a assinatura do aviso de recebimento da carta de citação por pessoa estranha ao feito viola as normas processuais civis relativamente à citação por via postal, quais sejam os artigos 248, § 1o e 280, ambos do CPC/2015.” - ID 40601875, p. 10. Diz que “Houve penhora no valor total de R$ 50.713,31, conforme Id no 131725629, sendo tal penhora absolutamente ilegal, uma vez que a Agravante não foi citada devidamente.” - ID 40601875, p. 12. Assevera que estão satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os autos estão eivados de nulidade absoluta, qual seja, empresa Ambiental Paulista não foi citada por representante que detenha poderes de gerência ou de administração, conforme art. 248, §2o do CPC, além de que conforme jurisprudência da 1a e 2a Turma do STJ consolidaram a mesma interpretação de que em regra o juiz a quo não pode determinar o bloqueio de bens do devedor, por meio do Sisbajud (sistema de penhora online de ativos financeiros), antes da sua citação. ( ) Já o RISCO DA DEMORA fica caracterizado pois foi penhorado o valor de R$ 50.712,82 e conforme decisão de id no 140416170 o juiz a quo deferiu a expedição de alvará em favor do advogado do Agravado.” - ID 40601875, p. 14. Por fim, requer: “a) A suspensão da penhora convertida em renda e a suspensão dos autos originários, em caráter de urgência, tendo em vista que conforme decisão de id no 140416170 o juiz a quo deferiu a expedição de alvará em favor do advogado do Agravado, por estarem evidenciados o perigo na demora e a fumaça do bom direito, nos termos do art. 300 do CPC. b) No mérito, requer-se o provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade de citação da empresa AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, pelos motivos de fato e de direito supramencionados; c) Por fim, que seja o Agravado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.” - ID 40601875, pp. 15/16. Preparo recolhido (IDs 40601874 e 40601895). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Citação é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015). Para a validade do processo, sua realização é indispensável (art. 239 do CPC/2015), uma vez que, por meio dela, aperfeiçoa-se a relação jurídico-processual, conferindo à parte contrária a oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. Ato de citação é, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). No caso de pessoa jurídica, a citação postal deve observar a regra do domicílio, ou seja, o encaminhamento ao endereço da respectiva sede (art. 75, IV do Código Civil), admitindo-se, nesse caso, que a carta endereçada ao estabelecimento seja recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o do CPC/2015). Ocasionalmente, reputa-se válida a citação feita pessoalmente ao responsável legal da pessoa jurídica no local em que se encontre (arts. 242 e 243 do CPC/2015). Além disso, por força da teoria da aparência, a jurisprudência também admite validade de citação realizada na sede da pessoa jurídica recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação (STJ. EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012, DJe 31/08/2012). Desse modo, a validade da citação da pessoa jurídica realizada por via postal requer a observância dessas condições: a) o envio ao endereço de funcionamento da pessoa jurídica com o consequente recebimento no local, sem ressalvas, por pessoa que tenha algum tipo de relação com a empresa (societária, administrativa ou empregatícia); ou b) recebimento pessoal pelo responsável ou representante legal da pessoa jurídica em qualquer lugar que se encontre. Na hipótese, como sustentado pela agravante, consta dos autos que a requerida/agravante AMBIENTAL PAULISTA E OBRAS LTDA tem sede na Avenida Pompéia 4490 - Piracicamirim, Piracicaba - SP, CEP: 13425-620, consoante atos constitutivos acostados aos autos (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ID 132828123, autos de origem e Instrumento de Alteração de Sociedade Empresária, ID 132828126, autos de origem). Após três tentativas frustradas de citação no referido endereço (AR devolvido sem cumprimento com a informação “ausente” - ID115097950, p. 2, autos de origem), os autos foram encaminhados à consulta de endereço da executada/agravante nos sistemas à disposição do juízo (certidão, ID 115097947, autos de origem). Consultados os sistemas SISBAJUD (ID 117191643, autos de origem), RENAJUD (IDs 117191644 e 117191645, autos de origem) e INFOSEG (IDs 117194446 e 117194447, autos de origem), foram expedidos mandados de citação para outros endereços encontrados nos sistemas (mandados de citação, IDs 121196136 ao 121196149, autos de origem). O AR juntado aos autos foi cumprido em 18.04.2022 no endereço Rua Antonio de Toledo Cunha, 103, (Jardim Witier), Vila Rezende, PIRACICABA - SP, 13405-328, e traz assinatura de pessoa de nome Suelen Graciano (AR, ID 122386148, autos de origem). Verifica-se que o sistema SISBAJUD apontou diversos endereços como sendo da agravante. Lembra-se que que o SISBAJUD registra todo e qualquer endereço ao longo do tempo, de forma que os endereços ali informados não se inserem na regra prevista no artigo 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço deve ser comunicada ao juízo. Assim, para considerar o endereço em questão como de efetivo funcionamento da empresa, o mandado deveria ter sido recebido por pessoa que, comprovadamente, tivesse algum tipo de relação com a empresa. Aparentemente, não se verifica qualquer identificação de relação entre a pessoa que firmou o aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda. Verifica-se, portanto, que a comunicação foi entregue em endereço desconhecido a pessoa estranha aos quadros societários e sem vínculo comprovado com a empresa, seja de representação, seja de subordinação. Nesse caso, não tendo sido a citação endereçada à sede da empresa e tendo sido o aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à relação, tanto os citados dispositivos da lei processual quanto a aplicação da teoria da aparência restam afastados. Reproduzo, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 476.491/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no art. 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido” (STJ. AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) Na mesma linha, encaminha-se a jurisprudência deste TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. RESIDÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL. CARTA. RECEBIMENTO. TERCEIRA PESSOA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. E o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado. 2. Quando se trata de pessoa jurídica, a citação pode ser realizada pelos correios, com recebimento pela pessoa do representante legal ou do procurador do réu, executado ou do interessado, em qualquer lugar em que estes se encontrem, conforme o art. 246, I e o art. 242, combinado com o art. 243, todos do CPC. 3. Ainda quanto às pessoas jurídicas, o recebimento da carta de citação será válido quando ocorrer pela pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Inteligência do art. 248, §2o, CPC. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que, se a entrega da carta de citação for empreendida na sede da pessoa jurídica, a citação será válida, mesmo o recebimento sendo realizado por pessoa com vínculo empregatício com aquela, mas que não possua poderes para tanto. É a chamada Teoria da Aparência. 5. A citação na ação monitória pode ser efetivada por todos os meios permitidos para o procedimento comum, da forma deferida pelo mesmo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 700, §7o. 6. No caso concreto, tanto os dispositivos do CPC, quanto a Teoria da Aparência restam afastados, uma vez que o encaminhamento da Carta de Citação ocorreu para o endereço residencial do representante legal da pessoa jurídica/ré, constando assinatura de recebimento por terceira pessoa física, sem vínculo comprovado com a empresa ré. 7. O comparecimento espontâneo da empresa ré no presente caso, que, constituindo advogado nos autos com a finalidade de confeccionar recurso de apelação, supre a nulidade da citação, ainda que a procuração não preveja poderes ao patrono para a prática do ato, uma vez que se afigura inequívoca a ciência, pela empresa ré, de que contra si foi ajuizada ação monitória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 8. Reconhecida a nulidade de citação via postal e cassada a sentença, forçoso determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento do feito, a partir da abertura de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa pela pessoa jurídica demandada. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada" (TJDFT. Acórdão 1238129, 07048064420198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINADO POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. ENDEREÇO RESIDENCIAL ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa quando esta questão se confunde com o próprio mérito recursal. 2. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 3. Por se tratar de petição que intenta trazer à tona questões que deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que são capazes de impedir o prosseguimento do processo, defende-se a desnecessidade de formalidades processuais ou mesmo que a alegação seja feita pelas próprias partes no processo, sendo aceito o peticionamento por qualquer pessoa. 4. A norma que estabelece o procedimento da execução fiscal, Lei n° 6.830/80, dispõe em seu artigo 8° que a citação será realizada por meio postal, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. A citação será como regra postal. 5. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, esta citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil. 6. No caso dos autos, verifica-se que o exequente, na petição inicial da execução fiscal, requereu a citação da pessoa jurídica no endereço residencial da administradora da empresa executada, a despeito de instruir sua petição com documentos que indicam ao menos dois endereços da pessoa jurídica. 7. A teoria da aparência não pode ser aplicada a demandas em que a citação não foi endereçada à sede da empresa e o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa que não guarda qualquer relação (societária, administrativa ou empregatícia) com a pessoa jurídica. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo conhecido e provido" (TJDFT. Acórdão 1228305, 07182207220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. ENDEREÇO DIVERSO DO CITANDO. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto. III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal. V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda. VI. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e provido” (TJDFT. Acórdão 1199621, 07066891420188070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. EX-SÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO INVÁLIDA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." Teoria da Aparência. 5. Entretanto, para a aplicação da teoria da aparência, imprescindível que a citação deva sempre ocorrer no endereço relativo ao domicílio da empresa. 6. In casu, o ato citatório ocorreu em endereço diverso da pessoa jurídica, além de ter sido recebido por pessoa que não mais compunha o quadro societário e nem figurava como preposto, empregado ou administrador da empresa citanda. Nulidade da citação reconhecida. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido" (TJDFT. Acórdão 1198367, 07011504220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento foi assinado por quem não se identifica como seu gerente, administrador, empregado ou preposto. III. A teoria da aparência abranda o rigor formal da citação apenas quando o ato é realizado no endereço do ente moral e na pessoa de quem se apresenta como seu gerente, administrador, empregado ou preposto. V. Recurso provido” (TJDFT. Acórdão 1150921, 20161610088192APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CITAÇÃO POR CORREIO DE PESSOA JURÍDICA. PESSOA QUE ASSINOU O AVISO DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃO NÃO É FUNCIONÁRIA DA EMPRESA. ENDEREÇO EM QUE OCORREU A CITAÇÃO NÃO É MAIS O DA EMPRESA. § 2o DO ART. 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela empresa agravante, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que a citação na ação de conhecimento seria nula, uma vez que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento não é funcionária da empresa e o endereço onde ocorreu o ato não é mais a sede da demandada. Pede a concessão de liminar, para "declarar a nulidade da sentença revogando a decisão agravada e determinando-se o prazo para oferta de resposta". 2. É nula a citação da requerida, primeiro porque o endereço onde o ato ocorreu não é mais da empresa, segundo porque há provas de que a pessoa citada não é empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da agravante. 3. Não é possível a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual é considerada válida a citação realizada a funcionário da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes. 4. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 5. Precedente do desta Corte: "A comprovação de que o mandado de citação não foi recebido por qualquer dos funcionários da empresa fragiliza o ato citatório, devendo ser declarada a sua nulidade em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal." (20110111025215APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2012). 6. Com a declaração de nulidade da citação e, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser admitida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, porquanto não foi oportunizada a apresentação de defesa pela agravante. 7. Agravo de instrumento provido" (TJDFT. Acórdão 1111049, 07173604220178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018) "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ASFASTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 238, 239 e 242, §1o, DO CPC. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA EMPRESA REQUERIDA. PESSOA QUE RECEBEU A CITAÇÃO NÃO É EMPREGADO, MANDATÁRIO, ADMINISTRADOR, PREPOSTO OU GERENTE DA APELANTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. Vislumbra-se que o recurso de apelação foi interposto antes do término do prazo recursal, motivo pelo qual não há que se falar em sua intempestividade. Preliminar afastada. 3. Segundo o art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". Segundo o art. 239 do mesmo Codex "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". 3.1. O art. 242 esclarece que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. O § 1o do referido dispositivo esclarece que "Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados". 3.2. No caso dos autos, é nula a citação da requerida. 3.2.1 Porquanto. No endereço da empresa, a pessoa que recebeu a contrafé não foi identificada como empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da pessoa jurídica requerida. 3.2.1. Precedente da Casa: "A teoria da aparência não pode ser invocada para validar citação na hipótese em que o oficial de justiça nem ao menos identifica a qualificação funcional da pessoa em nome da qual é efetivada, máxime quando o ato não se realiza no endereço em que se situa a sede da pessoa jurídica." (20140111700768APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017), 4. Apelo provido para cassar a sentença" (TJDFT. Acórdão 1022655, 20161410040580APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: 177-213) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. ATO NULO. I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 247 do Código de Processo Civil de 1973. II. Em razão da sua essencialidade, a citação deve atender, com absoluta fidelidade, aos requisitos legais, sob pena de levar à invalidação da própria relação processual. III. A citação é orientada pelo princípio da pessoalidade, na esteira do que prescreve o artigo 215, caput, do Código de Processo Civil de 1973. IV. A denominada teoria da aparência abranda o rigor formal da citação quando o ato é realizado no endereço do ente moral e na pessoa de quem se apresenta como seu empregado ou preposto. V. A teoria da aparência não pode ser invocada para validar citação na hipótese em que o oficial de justiça nem ao menos identifica a qualificação funcional da pessoa em nome da qual é efetivada, máxime quando o ato não se realiza no endereço em que se situa a sede da pessoa jurídica. VI. Uma vez pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 248 do Código de Processo Civil de 1973. VII. Sentença anulada" (TJDFT. Acórdão 980354, 20140111700768APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1104/1149) Saliento que o fato de o AR ter sido devolvido por motivo de ausência por três vezes (AR, ID115097950, p. 2, autos de origem) não tem o condão de afastar a presunção de que a sede da empresa é, de fato, a que consta em seus cadastros (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ID 132828123, autos de origem e Instrumento de Alteração de Sociedade Empresária, ID 132828126, autos de origem). Aliás, referido endereço consta dos três sistemas de consulta: SISBAJUD (ID 117191643, p. 1, 2, 3 e 5); RENAJUD (ID 117191644) e INFOSEG (ID 117194446). Assim, o vício na citação ocasiona a sua nulidade (art. 280 do CPC/2015), bem como dos atos processuais subsequentes (art. 281 do CPC/2015), defeito processual da maior gravidade no sistema processual civil, não se tratando de mera formalidade, mas, sim, de forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do ordenamento jurídico processual, quais sejam: a ampla defesa e o contraditório (STJ. AgInt no AREsp 913.878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Por fim, também satisfeito o risco de dano grave, de difícil reparação, porquanto, pela decisão agravada, convertida a penhora de R$ 50.713,31 em pagamento. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora